Tribunal: TJES
Processo: 5000261-06.2024.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000261-06.2024.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A
RECORRIDO: FABIEL CASOTTI GONZALEZ
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000261-06.2024.8.08.0044

RECTE.: MAGAZINE LUIZA S/A

RECDO.: FABIEL CASOTTI GONZALEZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRODUTO NÃO ENTREGUE.

OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13401030. Contrarrazões do autor no Id. 13401235, estando advogando em causa própria desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 13401030), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13401029), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por FABIEL CASOTTI GONZALEZ para: a) Determinar que a ré entregue ao autor o refrigerador adquirido pelo valor de R$ 1.799,00, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais); b) Subsidiariamente, caso não seja possível a entrega do produto, condenar a ré ao pagamento da diferença entre o valor ofertado e o preço atual do produto no mercado, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; c) Condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde esta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de liminar e indenização por danos morais sob argumento de que o autor comprou uma Geladeira, mas não a recebeu. Requereu a entrega do bem, subsidiariamente, o valor equivalente a compra de outro produto. Requer ainda, indenização por dano moral, valor de R$ 6.000,00.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença. Para isso, alega, em suma, que a parte autora não comprovou suas alegações. Sustenta ainda que não há que se falar em danos morais, mas, caso mantido, o valor deve ser reduzido.

Em contrarrazões, o recorrido suscita, em sede de preliminar, a inobservância do Princípio da Dialeticidade recursal. No mérito, reiterando as alegações iniciais e assinalando inadimplência por parte da recorrente.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de primeira instância, visto que a Sentença foi baseada nos documentos apresentados pelas partes.

Da Preliminar

Incialmente, observo preliminar de Inobservância ao Princípio da Dialeticidade.

Rejeito a preliminar, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da r. Sentença, demonstrando a correlação necessária entre as razões recursais e a decisão de primeiro grau.

Do Mérito

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC), invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

No caso em tela, diante da inversão do ônus da prova, caberia a parte recorrente apresentar prova de que os fatos tenham ocorrido diversamente do que foi declarado pelo requerente. Contudo,

não se desincumbiu de seu encargo probatório.

Isto posto, em breve resumo dos autos, tem-se que a parte autora comprou com a parte ré uma geladeira, mas não a recebeu (Id. 13401007 e 13401008), nos termos do artigo 373, I do CPC.

Cumpre registar,
o consumidor, ao comprar no site da Magazine Luiza S/A, espera fazer negócio com a própria empresa.
Por isso, entendo que a recorrente é responsável, mesmo que a compra tenha sido feita com um parceiro comercial. Além disso, é patente que a parte recorrente participa da relação de consumo, pois obtém parte do lucro com a venda, sendo inquestionável, portanto, sua responsabilidade e legitimidade para figurar no polo passivo. Destaco jurisprudência no mesmo sentido:

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE FAZER C.C COM DANOS MORAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INTERMEDIADORA QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES. MODELO "MARKETPLACE". COMPRA E VENDA DE PRODUTO PELA AMAZON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RÉ QUE EXPÕE À VENDA MERCADORIAS DE TERCEIROS. CONFIANÇA DO CONSUMIDOR NO RENOME DA RÉ.
DECADÊNCIA AFASTADA. OFERTA QUE VINCULA A FORNECEDORA. PREÇO VIL OU ERRO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10154546420188260004 SP 1015454-64.2018.8.26.0004, Relator: Ana Paula Achoa Mezher, Data de Julgamento: 13/12/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/02/2020) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. COMPRA PELA INTERNET. SITE DA AMAZON (MARKETPLACE). PRODUTO NÃO ENTREGUE. APARELHO CELULAR. CANCELAMENTO UNILATERAL. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, DO CPC).
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE COMPORTA MINORAÇÃO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR 0003786-86.2022.8.16.0090 Ibiporã, Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 16/12/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/01/2024) (grifo nosso)

Além disso, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade é objetiva, de modo que o prestador responde pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, na forma dos artigos 14, 19 e 20 da mesma Lei, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor,
motivo em que voto
pela
pelo entendimento do d. magistrado sentenciante
reconheceu falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrente.

Isto posto, em relação a lesão moral, embora a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço,

não se deve perder de vista que
as circunstâncias dos autos evidenciam a efetiva violação ao direito da personalidade da parte. A conduta da empresa causou danos morais ao cliente, não apenas pela frustração da compra, mas também pela falta de empenho em resolver o problema. A negligência da empresa forçou o consumidor a entrar com a ação judicial. Tal conduta da recorrente transcende o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando um dano moral passível de indenização.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
.

Desse modo,
voto pela manutenção da r. sentença que
reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente nesta demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença guerreada na íntegra, pelos seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)